Tribunal: STF
Processo: HC 93337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM
   A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA: OCORRÊNCIA.  PREJUDICIALIDADE
   DO PEDIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RECONHECER A
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.